Tribunal: STF
Processo: RE 88460
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-12-02
Data de publicação: 1977-12-02

Ementa:
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. NÃO TEM TAL EFEITO O RECEBIMENTO DA
DENUNCIA SUBSTITUTIVA DA PORTARIA INSTAURADORA DA AÇÃO PENAL, NOS
CASOS REGIDOS PELA LEI N 4.611/65 (RHC 55.501, PLENÁRIO, 31.8.77).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.